Tribunal: TJSP
Processo: 2254335-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Nulidade da citação – Inocorrência – Representante da pessoa física, que também é executado, citado pessoalmente – Incontroversa ciência da execução – Ato que atingiu a finalidade – Inteligência dos arts. 188 e 277 do CPC – Prescrição não consumada – Aplicação do prazo de três

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Nulidade da citação – Inocorrência – Representante da pessoa física, que também é executado, citado pessoalmente – Incontroversa ciência da execução – Ato que atingiu a finalidade – Inteligência dos arts. 188 e 277 do CPC – Prescrição não consumada – Aplicação do prazo de três anos (art. 44 da Lei 10.931/04 c.c art. 70 da Lei Uniforme) – Termo inicial da prescrição é a data da última prestação do contrato, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado em virtude do inadimplemento – Recurso negado.*